Tribunal: TJSP
Processo: 2059847-25.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência destinada a obrigar a ré a conceder acesso ao imóvel para realização de obras. Descabimento. Necessidade de aclaramento da situação fática. Ausência da situação reclamada no artigo 300 do CPC. Recurso improvido.